Tribunal: TJSP
Processo: 2213705-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Indeferimento do pedido pelo douto Juízo "a quo" – PESSOA JURÍDICA – Carência de elementos que possam configurar hipossuficiência econômica da agravante – Empresa que se mantém em atividade, auferindo receitas com intuito lucrativo – Simples fato de a pessoa jurídica possuir dívidas não basta para justificar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Indeferimento do pedido pelo douto Juízo "a quo" – PESSOA JURÍDICA – Carência de elementos que possam configurar hipossuficiência econômica da agravante – Empresa que se mantém em atividade, auferindo receitas com intuito lucrativo – Simples fato de a pessoa jurídica possuir dívidas não basta para justificar a gratuidade judiciária – Para constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, é necessária a integralização de Capital Social de, no mínimo, 100 salários mínimos, o que não se coaduna com a hipossuficiência aventada pela recorrente – Súmula 481 do STJ – PESSOA FÍSICA – Vulnerabilidade não demonstrada – Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada – Declaração anual de Imposto de Renda da agravante contendo patrimônio incompatível com a concessão da benesse – Critério de renda familiar de até três salários mínimos, adotado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta Colenda Câmara, para reputar necessitada a pessoa natural – Movimentação bancária não condizente com a outorga do benefício – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.